Tribunal: TJDFT
Processo: 0710691-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710691-45.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDA VALDETE REZENDE FERREIRA APELADO: DIRETOR PRESIDENTE DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível (ID 20001669) interposta por RAIMUNDA VALDETE REZENDE FERREIRA contra DIRETOR PRESIDENTE DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL e DISTRITO FEDERAL em face de Sentença (ID 20001666) proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que julgou improcedente o pedido constante na inicial. A parte Apelante RAIMUNDA VALDETE REZENDA FERREIRA requer a concessão da gratuidade de justiça, porém não apresentaram documentos suficientes que comprovem a sua carência. Diante do exposto, intime-se a parte Apelante RAIMUNDA VALDETE REZENDA FERREIRA para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício, através da juntada de comprovantes de gastos com despesas médicas; das declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de não concessão do benefício, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de setembro de 2020 15:55:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador